Tribunal: TJBA
Processo: 8003196-13.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003196-13.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO

APELADO: UELITHON DOS SANTOS NOGUEIRA

Advogado(s)
:
EDICARLOS DOS SANTOS BRITO, MATHEUS COSTA PITHON, ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR
. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL NECESSÁRIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. PREFACIAL REJEITADA.

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. CULPA DA CONSTRUTORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DE R$ 10.00,00 MANTIDO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. TEMA 971, DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº

8003196-13.2023.8.05.0229
, tendo como apelante e apelado, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.